Tribunal: TJDFT
Processo: 0776021-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALTERAÇÕES DOS VOOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gotogate Agência de Viagens Ltda. (Mytrip) contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la, em conjunto com a companhia Gol Linhas Aéreas S.A., solidariamente, ao pagamento de R$ 1.551,60, a título de danos materiais e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais. Em suas razões (ID 61180182), a recorrente suscita sua ilegitimidade passiva por não possuir qualquer responsabilidade quanto à política de alteração e/ou cancelamento de voo, razão pela qual não poderia ser responsabilizada por danos para os quais não concorreu. No mérito, sustenta ser indevida a responsabilização por dano material, pois caberia apenas à empresa aérea a autorização de alteração em voo. Quanto ao dano moral, aduz que a parte autora não logrou êxito em comprová-lo. Requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar, com extinção do processo em relação à recorrente. No mérito, requer seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório fixado a título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61180183 a 61180186). Contrarrazões apresentadas (IDs 61180193 e 61180194).
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pelas requerentes/recorridas, a recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, por figurar como intermediadora de negócios celebrados em seu site, disponibilizando compra de passagens, de modo que sua atividade se torna essencial para que haja a entabulação do negócio, no caso, a compra de passagens aéreas. Assim, considerando o serviço de intermediação desenvolvido, a recorrente se amolda ao conceito de fornecedor, conforme artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a rejeição da preliminar.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14, do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3.o).
5. O cerne da controvérsia consiste em determinar se a recorrente pode ser responsabilizada pelos danos alegados pelas requerentes/recorridas.
6. Na situação em exame, as requerentes/recorridas narram que adquiriram no site da recorrente, em setembro de 2023, quatro bilhetes aéreos entre Brasília/DF e São Paulo/SP, cujo transporte seria realizado pela companhia Gol Linhas Aéreas S.A., entre os dias 10 e 11 de novembro 2023, com duas conexões (uma no Rio de Janeiro/RJ e outra em Salvador/BA). Antes da viagem, verificou-se a alteração do itinerário, oportunidade em que as requerentes solicitaram esclarecimentos aos prepostos da agência de turismo, os quais as informaram que o trajeto seria cumprido num voo direto entre as capitais, contudo, parte dos bilhetes atinentes às conexões foram cancelados pela companhia aérea e a situação não foi sanada, de modo que se viram obrigadas a embarcar para realizar apenas parte do percurso (até o Rio de Janeiro/RJ) e a partir deste local, se deslocaram pela via terrestre até o destino final.
7. Com efeito, verifica-se que os bilhetes aéreos foram emitidos (ID 61180112) e, em que pese a proposta de alteração da passagem (com um voo direto à cidade de São Paulo/SP, na noite da 10/11/2023) tenha sido aceita pela parte autora, restou comprovado o descumprimento, uma vez que as requerentes conseguiram utilizar apenas o trecho com destino ao Rio de Janeiro/RJ (ID 61180114), necessitando se hospedar na cidade, completando o itinerário até São Paulo/SP pela via terrestre (ID 61180115).
8. O descumprimento verificado implica evidente falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade apenas da companhia aérea, uma vez que a intermediação da compra das passagens foi regularmente executada pela recorrida, a quem não se pode atribuir responsabilidade por fortuito interno inerente a atividade empresarial que ela não exerce (alegado remanejamento da malha aérea).
9. O caso concreto reclama a aplicação do entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado ao mitigar a reponsabilidade solidária das agências de turismo, nas hipóteses de danos ao consumidor, quando a atividade empresarial se limitar à intermediação da compra de passagens aéreas (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1839038, 07276332220238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1647539, 07227044120218070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1799266, 07100050820238070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Nesse cenário, restando incontroverso que a relação jurídica das partes se limitou à intermediação da compra de passagens aéreas, não há que se falar em responsabilidade da recorrente quanto aos danos decorrentes da alteração unilateral das passagens por parte da companhia aérea.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação à requerida Gotogate Agência de Viagens Ltda. (Mytrip). Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.